Tribunal: TJBA
Processo: 8023798-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023798-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: EVERTON DA SILVA DA PAZ Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUROS PELA TAXA SELIC COM ABATIMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a restituição de valores pagos a maior em contratos de empréstimo consignado quitados antecipadamente. 2. A parte autora celebrou três contratos com o Banco Itaú e, antecipando as parcelas vincendas, foi pago a maior o valor total de R$ 6.932,93. 3. A Defensoria Pública apresentou planilha de cálculo não impugnada especificamente pela instituição financeira. 4. A sentença determinou restituição simples dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores pagos a maior em razão da quitação antecipada de empréstimos consignados; e (ii) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 7. A instituição financeira não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pela Defensoria Pública. 8. A restituição foi corretamente determinada de forma simples, não havendo condenação em dobro. 9. A atualização do valor da condenação deve observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, com aplicação da taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Teses de julgamento: a) É devida a restituição simples de valores pagos a maior em contratos de empréstimo consignado quitados antecipadamente, quando demonstrado o crédito em favor do consumidor; b) A atualização de valores de condenação deve observar a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com dedução do índice de atualização monetária. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8023798-69.2019.8.05.0001, em que figura como recorrente ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A e, como parte recorrida, EVERTON DA SILVA PAZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com alteração da sentença de ofício, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de __________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça